Tribunal: TJDFT
Processo: 0733067-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733067-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR MARTINS DAS CHAGAS APELADO: UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por IGOR MARTINS DAS CHAGAS contra sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, por ele ajuizada em desfavor de UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, ALBERI PINHEIRO LOPES, LEIDIMAR BERNARDO LOPES e S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, indeferiu a petição inicial em decorrência do não recolhimento das custas iniciais e por não ter sido comprovado que os réus Alberi e Leidimar são sócios da empresa Unick sociedade de investimentos LTDA O apelante não recolheu o preparo recursal por persistir na obtenção da gratuidade de justiça, não concedida na origem. Em resposta a decisão id 31291117, o apelante juntou petição em que alega: “Cumpre informar, Excelência, que o autor, devido à pandemia ocasionada pela COVID19, trabalha de forma autônoma e recentemente se envolveu em acidente de trânsito onde teve que arcar com os danos. Ademais, segue anexa a esta petição extrato bancário dos últimos três meses em que demonstra a vida financeira do recorrente”. Nos documentos apresentados, o apelante não comprovou seus rendimentos atuais, nem situação financeira que justifique a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A carteira de trabalho e previdência social (ID 31614720) possui o último registro em 2016, mas não ficou demonstrado que o apelante está desempregado. Além disso, as movimentações financeiras apresentadas nos extratos bancários, sem a especificação de sua origem, não se mostram compatíveis com o pedido de justiça gratuita (IDs 31614721, 31614722 e 31614723). Diante do exposto, nego a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 5 (cinco dias) para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7° c/c art. 101, § 2o). Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de março de 2022